Tribunal: STF
Processo: ADI 1841
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-18
Data de publicação: 1998-06-18

Ementa:
REGIÃO METROPOLITANA - AGLOMERAÇÃO URBANA OU
MICRORREGIÃO - CRIAÇÃO - REQUISITO - APROVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Ao primeiro exame, discrepa do § 3º do artigo 25 da Constituição
Federal norma de Carta de Estado que submete a participação de
município em região metropolitana, aglomeração urbana ou
microrregião à aprovação prévia da câmara municipal. Liminar
deferida para suspender a eficácia do preceito em face do concurso
da relevância da argumentação jurídico-constitucional, da
conveniência e do risco de manter-se com plena eficácia o preceito,
obstaculizada que fica a integração e realização das funções
públicas de interesse comum.